Tribunal: TJMT
Processo: 1030174-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030174-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Valor da Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 42.155.864/0001-22 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), VERSI SOLUCOES LTDA - CNPJ: 38.044.840/0001-29 (APELADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 046.941.741-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030660-48.2023.8.11.00041.

APELANTE:
DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO.

APELADO:
BANCO SAFRA S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR EXECUTADO.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta por Proconsult Projetos e Consultoria Ltda contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da cobrança integral promovida por Versi Soluções Ltda, relativa à elaboração de projetos técnicos para uma creche municipal.

II.

Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação de excesso de execução, considerando-se o inadimplemento parcial do contrato, notadamente pela entrega tardia e pela inadequação técnica de parte dos projetos, que demandaram correções custeadas pela apelante.

III.

Razões de decidir

O contrato firmado entre as partes constitui obrigação de resultado, vinculando a contraprestação à conformidade técnica dos projetos entregues.

A aceitação formal da entrega dos projetos pela recorrente não implica reconhecimento da adequação técnica dos serviços.

A apelante demonstrou ter arcado com custos adicionais para correção dos projetos defeituosos, evidenciando a necessidade de abatimento proporcional no valor da execução.

A cobrança integral, sem considerar o inadimplemento parcial, afronta os princípios da equidade contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer o excesso de execução e limitar o montante devido ao valor de R$ 30.294,76 (trinta mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).

Tese de julgamento:
"O inadimplemento parcial em contrato de prestação de serviços técnicos justifica a revisão do valor da execução, restringindo-se a cobrança ao montante correspondente aos serviços efetivamente aprovados e utilizados pelo contratante."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 476.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030660-48.2023.8.11.0041.

APELANTE:
DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO.

APELADO:
BANCO SAFRA S.A
.

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora apelante em face da execução de título extrajudicial promovida por
VERSI SOLUÇÕES LTDA.

Nas razões recursais constantes do Id. 270367132, a parte apelante sustenta que firmou o contrato de elaboração de projetos nº 109/2022, cujo objeto consistia no desenvolvimento de projetos para uma creche municipal em Campo Novo dos Parecis/MT, tendo como cliente final a Prefeitura do referido município.

Alega que subcontratou a apelada para a realização de parte do projeto, a qual foi dividida em duas etapas e posteriormente ajustada por meio de aditivo contratual, em razão de alterações no projeto original.

Afirma que a recorrida descumpriu os prazos pactuados, ocasionando prejuízos operacionais e financeiros à recorrente, pois os projetos entregues apresentavam inconsistências técnicas, exigindo ajustes posteriores, os quais foram realizados por terceiros.

Defende que o pagamento integral não é devido, uma vez que parte do projeto não foi aprovada pela Prefeitura, inviabilizando sua execução.

Sustenta, ainda, a existência de excesso na execução, razão pela qual deve ser reconhecido o valor de R$ 30.294,76 (trinta mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), correspondente à parcela do projeto aprovada pela Prefeitura.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Proconsult Projetos e Consultoria Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, determinando a manutenção da cobrança do montante integral originalmente exigido pela empresa apelada,
Versi Soluções Ltda.

A controvérsia submetida a juízo versa sobre o cumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cujo objeto era a elaboração de projetos técnicos para a edificação de uma creche municipal em
Campo Novo do Parecis/MT.

A embargante/apelante sustenta que os valores cobrados na execução excedem o montante efetivamente devido, uma vez que parte dos projetos entregues pela embargada/apelada não foi aprovada pela Prefeitura Municipal, razão pela qual não gerou contraprestação pecuniária na cadeia contratual.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos embargos, sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes não vincula o pagamento à aprovação dos projetos pelo município, mas apenas à sua entrega, e que a apelante teria aceitado tacitamente o cumprimento da obrigação ao utilizar os projetos para fins de cumprimento contratual perante a administração municipal.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato para a elaboração dos projetos mencionados, com previsão de entrega em etapas.

Ademais, restou demonstrado que houve prorrogação dos prazos, tendo a embargada efetivado a entrega final apenas em
1º de dezembro de 2022,
com protocolo junto à prefeitura em
5 de dezembro de 2022.

A recorrente sustenta que parte dos projetos entregues apresentava inconsistências técnicas que exigiram correções, as quais, segundo alega, não foram realizadas pela empresa contratada, demandando a contratação de terceiros para viabilizar o cumprimento do contrato principal firmado entre a apelante e o município.

Nesse contexto, a questão central a ser analisada reside em saber se o inadimplemento parcial da embargada, seja pela entrega tardia dos projetos, seja pela qualidade inadequada de parte dos serviços, legitima a revisão do valor da execução para restringi-lo apenas ao montante correspondente aos projetos aprovados pelo ente público.

O contrato firmado entre as partes, ao estabelecer a elaboração e entrega de projetos técnicos, caracteriza-se como
obrigação de resultado
, exigindo que o produto final atenda aos requisitos técnicos e normativos do cliente final. A entrega meramente formal dos projetos, sem atender aos padrões exigidos pelo município, compromete a efetividade da prestação contratual e pode configurar inadimplemento parcial do ajuste.

O artigo
476 do Código Civil
estabelece que
:
"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
, princípio este que se aplica ao caso concreto.

A apelante sustenta que teve de arcar com os custos de correção e ajustes que competiam à apelada, não sendo razoável que esta exija contraprestação integral por serviços que não atenderam plenamente ao objeto contratado.

Ocorre que a mera recepção dos projetos não se confunde com a aceitação de sua qualidade ou adequação técnica.

A cláusula de remuneração contratual não estabeleceu expressamente que a aceitação da prefeitura seria irrelevante para o pagamento, mas tampouco vinculou o pagamento diretamente à sua aprovação.

Nesse contexto, cabe avaliar se o inadimplemento parcial pode impactar a quantia exigida na execução.

Assim, verifica-se que a recorrente apresentou
planilha detalhada
, discriminando quais projetos foram efetivamente aprovados e quais demandaram a contratação de terceiros para correções técnicas.

Para corroborar suas alegações, juntou aos autos a contratação da empresa
Baluarte
, para a elaboração de
novo projeto de Estrutura de Contrato Pré-Moldado (Id. 270367112),
bem como demonstrou que houve a aprovação de
50% referente ao Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias.

Portanto, a ausência de compensação ou abatimento na execução afastou-se do princípio da
equidade contratual
e da
vedação ao enriquecimento sem causa
, uma vez que a apelante comprovou ter arcado com despesas adicionais para sanar as falhas da prestação da embargada.

Dessa forma, entendo que o recurso merece provimento para adequar o valor da execução ao montante efetivamente devido, correspondente ao valor dos projetos aprovados pela prefeitura e utilizados pela apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e reconhecer o
excesso de execução
, limitando o valor devido ao montante de
R$ 30.294,76
(trinta mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).

Em razão dos contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela embargante/apelada, fixando-o em
10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025